Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-51.2019.8.11.0028
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001759-51.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GONCALO CONCEICAO DE MAGALHAES - CPF: 204.466.671-53 (APELANTE), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA NUNES RONDON - CPF: 551.914.011-15 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (APELADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA NUNES RONDON

APELANTE(S):

GONÇALO CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES

APELADO(S):

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

- IMPROCEDENCIA - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA -

PREJUDICIAL DE MÉRITO: CERCEAMENTO DE DEFESA EM FUNÇÃO DA ILEGIBILIDADE DOS DOCUMENTOS EM QUE SE FUNDA A PRETENSÃO
– REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EMBASAR EXECUÇÃO – CÉDULA SUPOSTAMENTE DESACOMPANHADA DA MEMÓRIA DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE DE MINUCIOSO EXTRATO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO – POSTULADA APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 167/67 EM FUNÇÃO DA NATUREZA RURAL DO CRÉDITO CONCEDIDO – DESACOLHIMENTO – ADOÇÃO ESPONTÂNEA DE ESPÉCIE CONTRATUAL SUJEITA À LEI N. 10.931/04 – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de as cópias da cédula exequenda, dos respectivos aditivos e da planilha não apresentarem a melhor resolução possível, possível visualizar e compreender o texto completo do instrumento, inclusive quanto às datas, prazos e valores em total consonância com o §1o do art.28 da Lei n. 10.931/2004, descabe falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou mesmo em necessidade de apresentação de novos documentos.

Considerando que, à luz do
caput
do art.28 da Lei n.10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo – que no caso foi apresentado de forma minuciosa – rejeita-se a tese de ausência de título hábil a embasar a execução.

Ainda que na hipótese dos autos se possa vislumbrar que o crédito concedido ao devedor fiduciante tenha natureza rural – porquanto destinado ao financiamento pecuário –, se espécie contratual eleita pelas partes não se tratou de Cédula de Crédito Rural sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim de Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não há como atender a postulação dos emitentes para aplicação do

referido decreto para a cédula bancária exequenda.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA NUNES RONDON

APELANTE(S):

GONÇALO CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES

APELADO(S):

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA NUNES RONDON
e
GONÇALO CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1001759-51.2019.8.11.0028

opostos à
Execução de título extrajudicial
(Cédula de Crédito Bancário) n. 1000812-94.2019.8.11.0028 ajuizada pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
,
a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos e, consequente, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Narram os recorrentes que o banco apelado ajuizou a Execução embargada fundada em três Cédulas de Crédito Bancário de ns. 022-15/0003-0, 022-14-0037-0 e 022-14-0038, cujos saldos, segundo a inicial executiva, remontariam R$1.337.422,98.

Registram que não reconhecem a dívida como apresentada, razão pela qual opuseram os presentes embargos, com oferta de ampla caução para suspensão da dívida exequenda que, inclusive, encontra-se amparada por garantia real vinculada ao negócio, e em valor muito superior ao executado.

Inconformados com a sentença de improcedência, suscitam sua nulidade por cerceamento de defesa, na medida em que os documentos juntados no ID. n. 29090913 - Pág. 1 a 17 estariam ilegíveis, não sendo possível, inclusive, identificar quem supostamente assinou o referido título.

Sustentam os apelantes que também os aditivos ao pacto original estariam ilegíveis sendo difícil enxergar com efetividade até mesmo o vencimento da dívida, de maneira que o exequente embargado deve ser instado a corrigir tais vícios, nos termos do art.14 da Resolução n. 185/2013 do CNJ, sob pena de extinção não meritória, na forma do art.317 do CPC/15, mesmo porque tais documentos são indispensáveis à realização da necessária perícia contábil postulada pela defesa.

No mérito, sustentam inexistência de título hábil a instruir a ação executiva na forma do art.783 do CPC/15, à vista da inobservância do art. 28, §2o, inciso II, da Lei 10.931/04, o qual exige que a cédula de crédito bancário se faça acompanhar de planilha de cálculos discriminatória da evolução do débito.

Alegam que, em razão de restar anotado no título exequendo que o financiamento ajustado destina-se a “INVESTIMENTO PECUÁRIO” e equipamentos a serem utilizados em imóvel rural que, inclusive, foi dado em garantia real do débito exequendo, restam preenchidas as características de uma verdadeira Cédula de Crédito Rural, em conformidade com
Manual de Crédito Rural
estabelecido pelo BACEN, motivo pelo qual devem ser aplicadas ao caso concreto as limitações impostas pelo Decreto-lei n. 167/67.

Asseveram que em recente decisão envolvendo caso análogo ao dos autos, este Tribunal reconheceu a inaplicabilidade da Lei n. 10.931/04.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os embargos sejam julgados inteiramente procedentes, extinguindo-se a execução embargada à vista da não apresentação de título hábil de prosseguimento do feito executivo, bem como em razão do desvirtuamento da Lei 10.931/04.

Contrarrazões no ID. n. 162122241, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 03/02/2015, o apelante
GONÇALO CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES
emitiu em favor do banco apelado a
Cédula de Crédito Bancário
n. 022-15-0004-9, avalizada pela recorrente
ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA NUNES RONDON,
no valor de R$736.000,00, a serem pagos em 60 (sessenta) prestações mensais, com carência de 23 (vinte e três) meses, a juros remuneratórios de 12,6% ao ano, correção pela TR e, em caso de inadimplência, o acréscimo de juros de mora legais e multa moratória de 2%. Em garantia, foram dadas reses e matrizes bovinas em garantia pignoratícias e além de três garantias hipotecárias.

Apesar de pactuados aditivos para a prorrogação do vencimento do débito, os apelantes deixaram de adimplir o débito assumido a tempo e modo devidos, pelo que o banco credor manejou a execução, pugnando pelo recebimento de R$1.128.642,18.

Citados, os executados opuseram os presentes embargos.

Compreendendo que o feito se encontrava apto a receber julgamento antecipado, o juízo singular proferiu desde logo a sentença de improcedência.

Inconformados, os embargantes se insurgem contra tal veredicto pelas razões expostas no relato.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Conforme relatado, suscitam os executados embargantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que os documentos juntados no ID. n. 29090913 - Pág. 1 a 17 estariam ilegíveis, não sendo possível, nem mesmo identificar quem supostamente assinou o referido título, razão pela qual o exequente deveria ser instado a corrigir tais impropriedades, apresentando documentos que lhe possibilitem a oferta de defesa.

No entanto, tal arguição merece pronta rejeição.

Ao contrário do que tentam fazer crer os apelantes, ainda que as cópias da cédula exequenda, dos respectivos aditivos e da planilha não apresente a melhor resolução possível, certo é que qualquer indivíduo consegue facilmente visualizar e compreender o texto completo do instrumento.

As datas, prazos e valores estão clarividentes, no estrito atendimento aos incisos do §1o do art.28 da Lei n. 10.931/2004. Basta ver os documentos de
IDs. ns. 19537635 e 19537637 dos autos da execução
.

De igual modo, as assinaturas atribuídas aos apelantes no pacto guardam estreita similitude com os autógrafos por eles apostos nas procurações que conferiram ao patrono que os defende. Vejamos:

Assinaturas das procurações

Do contrato exequendo

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que na falta de teses defensivas robustas, os executados embargantes tentam, a qualquer custo, se valer de estratégias nitidamente diversionistas, sem qualquer lastro razoável.

Aliás, tais estratégias se aproximam perigosamente do precipício da litigância de má-fé.

Em suma, sendo os documentos que embasam a execução de fácil leitura e compreensão, descabe falar-se em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ou mesmo em necessidade de apresentar novos documentos.

Com isso, fica rejeitada a arguição de nulidade da sentença.-

Da alegada de ausência de título executivo hábil.

No mérito, os apelantes iniciam sua tese recursal na suposta inexistência de título hábil a instruir a ação executiva na forma do art.783 do CPC/15, à vista da inobservância do art. 28, §2o, inciso II, da Lei 10.931/04, o qual exige que a cédula de crédito bancário se faça acompanhar de planilha de cálculos discriminatória da evolução do débito.

É que, ao contrário do que alegam os executados embargantes, no
ID. n 19537639 dos autos da execução
, o credor traz oitos folhas de um minucioso EXTRATO DETALHADO DO CONTRATO, demonstrando claramente a evolução do débito exequendo.

Eventuais erros em tal evolução a avolumar indevidamente o
quantum debeatur
haviam de ser rebatidos e contrapostos pelos executados em memória de cálculo confeccionado pela defesa, tal como lhe era exigido pelos §§3o e 4o do art.917 do CPC/15, o que não observaram.

Sendo assim, não há se falar em ausência de título hábil a embasar a execução à medida em que, de acordo com o
caput
do art.28 da Lei n.10.931/2004,
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo”
.

Da não sujeição da Cédula exequenda aos ditames da Lei n. 10.931/2004 e aplicabilidade das limitações do Decreto-lei n. 167/67 ao caso.

Por fim, os embargantes sustentam que, em razão de restar anotado no título exequendo que o financiamento ajustado destina-se a “INVESTIMENTO PECUÁRIO” e equipamentos a serem utilizados em imóvel rural e que restam preenchidas as características de uma verdadeira Cédula de Crédito Rural, devem ser aplicadas ao caso concreto as limitações impostas pelo Decreto-lei n. 167/67, afastando-se, por consequência, os ditames da Lei n. 10.931/04.

No entanto, nem aqui o apelo prospera, vez que esta C. Câmara vem decidindo que “
não se aplicam à cédula de crédito bancário as disposições da cédula de crédito rural, pois são contratos de natureza distinta.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0056027-64.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 16/05/2018, publ. no DJE 05/06/2018)

Ainda que na hipótese dos autos se possa vislumbrar que o crédito concedido aos apelantes tenha natureza rural – até porque destinados ao financiamento da aquisição de maquinários agrícolas –, certo é que a espécie contratual eleita pelas partes para a viabilização do negócio não foi de Cédula de Crédito Rural, sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim uma Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004.

Desta feita, à míngua de qualquer desacerto na sentença impugnada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo, pelo que elevo os honorários de sucumbência, nessa fase recursal, para o equivalente a 20% do valor atualizado da causa, na forma do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023